Tribunal: STF
Processo: RHC 62115
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-11-28
Data de publicação: 1984-11-28

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. EXPULSAO.
NÃO SE TENDO COMO ARBITRARIA A PRISÃO ADMINISTRATIVA
DO PACIENTE, QUE SE ENCONTRA SOB O REGIME DE LIBERDADE
VIGIADA  POR DETERMINAÇÃO DO EG. TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS, ENQUANTO SE ENCONTRA EM ANDAMENTO O SEU
PROCESSO DE EXPULSAO, MANTEM-SE O V. ACÓRDÃO RECORRIDO
DAQUELE MESMO TRIBUNAL QUE DEFERIU O 'HABEAS CORPUS'
APENAS PARA CONCEDER A LIBERDADE VIGIADA,
MAS NÃO PARA TRANCAR O PROCESSO DE EXPULSAO.